Tribunal: TJDFT
Processo: 0740808-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Cuida-se de habeas corpus objetivando a revogação da prisão temporária do paciente E. M. B. (ID 19805847) Indeferida a liminar em 21/09/2020 (ID 19840302), informou o Juiz (ID 19873945) que o paciente foi posto em liberdade no dia 19/09/2020 com a expiração do prazo de prisão temporária. O parecer do Ministério Público é pela prejudicialidade do pedido (ID 199097705). Conforme informações prestadas pelo MM. Juiz da 2a Vara Criminal de Brasília/DF (ID 19873945) o paciente foi posto em liberdade pela autoridade policial, em 19/09/2020, com a expiração do prazo da prisão temporária, pelo que restou prejudicado o presente writ, em face do desaparecimento do interesse de agir. Pelo exposto, e com fundamento no art. 659 do CPP e no art. 89, XII, do RITJDFT, julgo prejudicado o presente habeas corpus. Comunique-se ao MM. Juiz. Arquivem-se os autos. I. Brasília, 23 de setembro de 2020. Des. MARIO MACHADO Relator